Tribunal: STJ
Processo: 0007378-11.2021.8.13.0106
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2124529 - MG(2024/0050052-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ANDRE DE AMORIM NAZARIO
ADVOGADO
: RAQUEL DE ALVARENGA ANDRADE - MG123754
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. A fixação da fração do redutor do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, da
em
foi
Lei n. 11.343/2006)
1/6
realizada de modo fundamentado e suficiente,
inexistindo vício na fundamentação adotada.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
5. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA54728158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3008796e-62f2-49dc-ae56-f03ae189bdaf

Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54728158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3008796e-62f2-49dc-ae56-f03ae189bdaf

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2124529 - MG(2024/0050052-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ANDRE DE AMORIM NAZARIO
ADVOGADO
: RAQUEL DE ALVARENGA ANDRADE - MG123754
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. A fixação da fração do redutor do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, da
em
foi
Lei n. 11.343/2006)
1/6
realizada de modo fundamentado e suficiente,
inexistindo vício na fundamentação adotada.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
5. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRÉ DE
AMORIM NAZÁRIO contra acórdão assim ementado (fl. 763):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE.
Documento eletrônico VDA54728161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:23
Código de Controle do Documento: 2e0c7b69-52bd-40fc-8ce7-68df7e8d9c98

TRÁFICOPRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA
DROGA. GRAU DE DIMINUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir
de fundamento para a majoração da pena-base ou para a
modulação da fração da causa de diminuição prevista no §
4o, art. 33, da
desde que, neste último caso,
Lei n. 11.343/2006,
não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.
Precedente.
2. No caso, considerando a apreensão de grande quantidade de
droga, de alto poder nocivo, não valorada na primeira etapa da
dosimetria, mostra-se imperativa a redução da pena na terceira
fase por força da referida minorante na fração mínima
legalmente prevista (
).
1/6
3. Agravo regimental provido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado,
articulando que houve omissão quanto à aplicação do
§ 4o, da
art. 33,
afirmando não ter havido enfrentamento do argumento
Lei n. 11.343/2006,
defensivo de que "a quantidade de droga não pode ser utilizada para reduzir a
fração da minorante quando já foi valorada em fases anteriores da dosimetria,
sob pena de
" (fl. 779).
bis in idem
Sustenta ter havido omissão quanto ao
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
porquanto não teria sido examinada "a alegação de que o
deve ser
art. 42
interpretado conjuntamente com o
§ 4o [...] devendo apresentar
art. 33,
fundamentação individualizada" (fl. 779).
Aponta, em relação ao
do Código Penal, que a "defesa também
art. 59
sustentou que a aplicação da fração mínima deve observar os critérios do art. 59
do CP, sob pena de desproporcionalidade – ponto que igualmente não foi
apreciado" (fl. 779).
Pleiteia o prequestionamento dos referidos dispositivos, assim como
dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil
e 5o, XLVI, da Constituição Federal.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
Documento eletrônico VDA54728161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:23
Código de Controle do Documento: 2e0c7b69-52bd-40fc-8ce7-68df7e8d9c98

opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal.
Toda a fundamentação desenvolvida no julgamento do agravo
regimental se deu exclusivamente em razão dos motivos que levaram à
utilização da fração de
no tráfico privilegiado objeto do
§ 4o, da
1/6
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Não obstante, diferentemente do alegado, não constam nas razões de
impugnação apresentada pela defesa às fls. 737-743, argumentações voltadas
a demonstrar a existência de "
", de necessidade de interpretação do
bis in idem
da
ou de desproporcionalidade em vista do que
art. 42
Lei n. 11.343/2006
dispõe o
do CP. Inexiste, assim, qualquer omissão no julgado.
art. 59
Reveja-se, por oportuno, a fundamentação utilizada no acórdão ora
embargado para reformar a decisão monocrática anteriormente proferida, de
modo a adotar a conclusão ora combatida (fl. 767):
Extrai-se do recurso que o agravante pretende o reconhecimento de violação do

§
4o,
da

art.
33,
pois deveria ter sido estabelecida a fração
Lei n. 11.343/2006,
mínima de 1/6.
Consta dos autos que o Tribunal de origem fixou as penas de 5
anos de reclusão em regime semiaberto e de pagamento de 500
dias-multa, por infração ao
caput, a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
No recurso especial, foi reconhecida a minorante do tráfico
privilegiado (art. 33, § 4o, da
, aplicando-se a
Lei n. 11.343/2006)
fração de
diante da quantidade de droga apreendida – 4.998
1/2,
papelotes de cocaína.
No entanto, há elementos para modificar a conclusão da decisão
monocrática, notadamente porque a natureza e a quantidade de
drogas apreendidas indicam a redução no grau mínimo da causa
de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
A jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça admite a:
Possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da
droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista
no
§ 4o, da
neste último caso
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que
não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo
da pena. (HC n.
relator Ministro Ribeiro
725.534/SP,
Documento eletrônico VDA54728161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:23
Código de Controle do Documento: 2e0c7b69-52bd-40fc-8ce7-68df7e8d9c98

Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJe de
27/4/2022,
)
1/6/2022.
Em situações análogas, a jurisprudência desta Corte Superior
entendeu pela redução na fração mínima de
Confiram-se
1/6.
alguns julgados:
[...]
Assim, fixada a fração em
as penas, que estavam no
1/6,
mínimo legal na primeira e na segunda fases da dosimetria,
devem ser fixadas em definitivo em 4 anos e 2 meses de
reclusão no regime inicial semiaberto e no pagamento de 417
dias-multa, vedada a substituição da pena por restritiva de
direitos.
Como se observa, as razões acima expostas, escudadas em diversos
precedentes deste Superior Tribunal, não possuem qualquer vício sindicável por
embargos de declaração.
Quanto ao mais, consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Ainda, não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame
de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal"
(EDcl
no
AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES,
julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:23
Código de Controle do Documento: 2e0c7b69-52bd-40fc-8ce7-68df7e8d9c98

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0050052-2
REsp 2.124.529 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00073781120218130106 10106210007378003
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANDRE DE AMORIM NAZARIO
ADVOGADO
: RAQUEL DE ALVARENGA ANDRADE - MG123754
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: PRISCILA DE SANTANA FURTADO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDRE DE AMORIM NAZARIO
ADVOGADO
: RAQUEL DE ALVARENGA ANDRADE - MG123754
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245155902845524065@
2024/0050052-2 - REsp 2124529 Petição : 2025/0112699-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:58:02
Código de Controle do Documento: BCC80ABC-86AC-45CD-B4E3-D1AC21F95957